Tribunal: TJSP
Processo: 2141617-11.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegação de quebra da cadeia de custódia - Conforme artigo 158-C, caput, do Código Penal, "a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial", e não necessariamente por este profissional - Os policiais militares, agindo de acordo com o Código de Ritos, apreenderam devidamente os entorpecentes, os quais foram separados, lacrados, e

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegação de quebra da cadeia de custódia - Conforme artigo 158-C, caput, do Código Penal, "a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial", e não necessariamente por este profissional - Os policiais militares, agindo de acordo com o Código de Ritos, apreenderam devidamente os entorpecentes, os quais foram separados, lacrados, e enviados ao Instituto de Criminalística, de modo que o laudo de constatação e o laudo pericial definitivo apontaram que a substância contida no interior da sacola que o paciente, em tese, trazia consigo, trata-se de cocaína - A alegação de que houve violação na cadeia de custódia, desprovida de qualquer sustentação probatória, não tem o condão de invalidar os atos praticados por agentes dotados de fé pública - Não é necessária a preservação da totalidade das drogas apreendidas durante todo o curso da instrução, de acordo com o artigo 50-A, §3°, da Lei 11.343/06 – A produção de provas requeridas pela Defesa do paciente nos itens "a" e "b" de sua defesa prévia foram indeferidas pelo Juízo a quo de forma suficiente fundamentada e pautada em parâmetros legais - Descabe na estreita via do habeas corpus análise aprofundada de prova, porquanto incompatível com o rito célere do writ - ORDEM DENEGADA.